Tribunal: STF
Processo: ADI 587
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-07
Data de publicação: 1991-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DELIBERAÇÃO DA  CORTE
SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -  CRITÉRIO
PARA PROMOÇÃO AO  CARGO  DE  DESEMBARGADOR  -  AUSÊNCIA  DE  CONTEUDO
NORMATIVO - NÃO CONHECIMENTO.
         -  A  noção  de  ato  normativo,  para  efeito  de  controle
concentrado de constitucionalidade, pressupoe, além de sua  autonomia
jurídica, a constatação do seu coeficiente de generalidade  abstrata,
bem assim de sua impessoalidade, elementos que lhe  conferem  aptidao
para atuar, no plano do direito positivo,  como  norma  revestida  de
eficacia subordinante de  comportamentos,  estatais  ou  individuais,
futuros.
         A possibilidade  de  que  o  entendimento   fixado  em  sede
administrativa venha a constituir, por força do valor  persuasivo  de
que se revestem os  precedentes,  mero  padrao  referencial  para  as
hipóteses futuras de provimento do cargo de Desembargador, pela regra
do  quinto  constitucional,  não  possui  aptidao   suficiente   para
conferir-lhe  densidade  normativa,  apta  a  gerar,  por  virtude  e
autoridade proprias, a sua aplicação obrigatoria.
         O  pronunciamento  administrativo  ora  impugnado   encerra,
quando muito, apenas um resultado paradigmatico, capaz,  tão-somente,
de influenciar - mas não de vincular - atos decisorios futuros  sobre
o mesmo tema.